Tribunal: TJMT
Processo: 1000296-39.2022.8.11.0038
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000296-39.2022.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE MARQUES DE LIMA - CPF: 062.831.551-11 (RECORRENTE), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PASSAGEM EM EMPRESA DE MILHAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAR AO CONSUMIDO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO INCABÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO DE REGRESSO ENTRE OS DEMAIS OBRIGADOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEMONSTRADOS. QUANTUM FIXADO CORRETAMENTE. RECURSO IMPROVIDO.

O serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, deixando de prestar todas as informações necessárias ao consumidor sobre a conexão nos Estados Unidos da América, em especial o visto de trânsito, levando ao cancelamento do voo pelo consumidor.

Fato que autoriza o reconhecimento da sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo por falha na prestação do seu serviço de venda da passagem.

Litisconsórcio necessário inocorrente na espécie, pois o consumidor poderia exigir a indenização de cada um dos devedores solidários, restando o direito de regresso a recorrente.

Dano material e moral comprovados, com fixação satisfatória no último caso.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

123 VIAGENS E TURISMO LTDA interpõe recurso inominado (Id 169107269) de sentença proferida pelo juizado especial de Araputanga/MT que a condenou por danos material e moral, aduzindo, em síntese: (a) sua ilegitimidade passiva, (b) da culpa exclusiva do consumidor, (c) da venda de passagens aéreas promocionais (d) da cobrança de multa por cancelamento do reembolso das passagens adquiridas, (e) obrigação exclusiva da companhia aérea, (f) da aplicação da Lei Federal 14.034/2020, (g) da impossibilidade de restituição em espécie para a natureza da atividade da 123 milhas, (h) da plena possibilidade de disponibilização de crédito e dos prazos para a disponibilização de crédito, (i) da ausência de danos morais por inexistência de ilicitude, culpa e nexo causal entre a conduta da ré e o suposto dano sofrido pois a antecipação ou cancelamento do voo não é de sua responsabilidade, não tendo havido falha na sua prestação de serviço e, por isso, inexiste dano moral a ser ressarcido.

Pediu o provimento para reformar a sentença a fim de que seja acolhida a preliminar arguida para que haja a inclusão das companhias aéreas no polo passivo da lide, devendo o processo retornar à primeira instância para novo julgamento e, no mérito, requerer seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos, bem como seja reconhecida a multa por cancelamento dos bilhetes aéreos estipulada pela companhia aérea, com aplicação da Lei Federal 14.046/2020 em relação à eventual reembolso ou, caso não seja este o entendimento, seja minorado o valor da condenação, uma vez que o valor destoa da jurisprudência majoritária.

Contrarrazões da recorrida PEDRO HENRIQUE MARQUES DE LIMA (Id 148481686) afirmando o acerto da sentença, pois o caso é de responsabilidade solidária das empresas 123 VIAGENS E TURISMO LTDA e as companhias aéreas, conforme a jurisprudência majoritária, razão pela qual pede seja mantida a condenação da recorrente 123 VIAGENS E TURISMO LTDA ao pagamento das devidas indenizações à título de danos materiais e morais nos valores definidos em sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A sentença (Id 169107265) tem o seguinte teor:

“O processo, deste modo, está suficientemente instruído, prescindindo-se de outras provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos princípios da celeridade e da economia processual, bem como no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pois bem. Inicialmente, cumpre observar que a responsabilidade é solidária entre as agências e terceiros (intermediadores) e os fornecedores (companhias aéreas), no que se refere aos serviços comercializados por intermédio da plataforma digital, conforme art. 14, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

As agências e terceiros intermediadores, que utilizam plataforma digital para comércio de passagens aéreas, também são considerados fornecedores, pois oferecem aos consumidores o serviço de venda de passagens aéreas, de uma forma mais prática, e recebem remuneração decorrente de acréscimo de taxas ou recebimento de frações/comissões sobre o valor da compra.

Pela praticidade, o consumidor acaba atraído para estas empresas e acabam preferindo efetuar a compra por este mecanismo, confiando na segurança que apresentam por meio de suas publicações e ofertas.

Nesse sentido, a jurisprudência da E. Turma Recursal:

DANO MORAL – COMPRA DE PASSAGEM AÉREA – EMPRESA IN-TERMEDIÁRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA... A empresa que intermedeia a compra e venda de bilhetes aéreos integra a cadeia de fornecedores da relação de consumo, possuindo legitimidade pa-ta figurar no polo passivo da demanda. (N.U 1023140-13.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRI-VADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021) – grifei.

In casu, verifica-se que a parte reclamada não comprovou as condições gerais estabelecidas no contrato de adesão, inexistindo prova de que informou clara e precisamente as especificações do contrato, com detalhamento do valor a ser descontado no caso de cancelamento e especialmente no que tange a tarifa promocional não reembolsável.

Na mesma senda, não há nos autos comprovação de que a reclamada informou ao consumidor sobre a necessidade de visto de transito para a conexão do voo comercializado.

No caso em analise, a justificativa para o cancelamento da viagem pelo consumidor se deu pela ausência do referido visto, o que inviabilizaria o mesmo de prosseguir viagem.

Restando claro que o trecho com conexão internacional, foi adquirido diretamente da reclamada, deveria, no momento da compra, ter advertido o demandante das exigências especiais da viagem.

O art. 31 da Lei de Regência (CDC) estabelece que a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa, sobre suas características. Nesse passo, se o bilhete aéreo adquirido pelo consumidor tinha como destino final a cidade de PARIS e os pousos na ida em Newark/Usa e na volta em Chicago/Usa tinham como único objetivo a realização de breve conexão, a ausência de informação ostensiva ao passageiro acerca da necessidade de visto de trânsito, nos termos do que estabelece a legislação consumerista, revela a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

Assim, reputa-se imprescindível que o consumidor tenha ciência dos parâmetros contratados, o que não restou comprovado nos autos. A ausência de informação acerca das obrigações contratadas afronta os artigos 422 do Código Civil e 4o, III, do CDC.

De igual norte:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. EM-PRÉSTIMO CONSIGNADO. TARIFA DE CADASTRO E SEGURO NÃO PACTUADOS PELO CONSUMIDOR. DIVERGÊNCIA DE ASSI-NATURA ATESTADA NO LAUDO PERICIAL DE INDEX 201. INCLU-SÃO INDEVIDA NO CONTRATO. COBRANÇA ILEGÍTIMA DE TARI-FAS. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAR. INFRIN-GÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMI-DOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO A SER ARBITRADO NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CON-CRETO, OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Vislumbra-se o descumprimento do dever de informar, na medida em que a ré não comprovou ter prestado informações claras e precisas sobre os parâmetros contratuais, deixando de esclarecer ao aderente as condições gerais e limitações contratuais, especialmente as tarifas incidentes, caracterizando conduta ilícita. 2. É ilícita a cobrança de valores sem comprovação de que o consumidor foi prévia e devidamente informado sobre a respectiva cobrança, configurando prática abusiva, nos termos do art. 39, VI, do CDC. 3. Laudo pericial indicando que as assinaturas grafadas no contrato de mútuo objeto da demanda não foram exaradas pelo punho do autor. 4. Os fatos retratados nos autos são juridicamente relevantes e conduzem à obrigação de reparar os danos morais daí decorrentes, a serem arbitrados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. Autor demonstrou que solicitou o cancelamento dos descontos e que eles subsistiram mesmo após a quitação dos empréstimos, o que afasta a hipótese de engano justificável, a ensejar a restituição em dobro, à luz do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. 6. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA. PROVIMENTO DO RECURSO.(TJ-RJ - APL: 00213936920118190202, Relator: Des(a). GILBERTO CAMPISTA GUARINO, Data de Julgamento: 27/10/2021, DÉCIMA QUARTA CÂ-MARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021)

Por não possuir visto de transito o reclamante foi impossibilitado de prosseguir com seu intento, razão pela qual a condenação ao ressarcimento material é medida que se impõe.

Quanto ao pedido de dano moral, entendo pela sua procedência, uma vez que o autor teve frustrada a sua viagem por culpa da reclamada, bem como, não teve o valor pago devidamente reembolsado.

Com consequência, entendo caracterizado o dano moral in re ipsa pela ausência de reembolso. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APLICABILIDADE CDC – CANCELAMENTO DE PASSAGEM – AUSÊNCIA DE PROVA – VIAGEM NACIONAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. (...) Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor). A indenização por dano moral fixada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser mantida. (N. U. 1030929-97.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍ-VEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 28/07/2021) – grifei.

Portanto, entendo caracterizado o dano moral pela perda do tempo útil e pela tentativa frustrada de solução administrativa, sendo que o quantum indenizatório deverá observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além do caráter punitivo-pedagógico da condenação.

3. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais para, com resolução do mérito:

a) CONDENAR a Reclamada na obrigação de promover o reembolso da quantia de R$ 4.984,86 (quatro mil, novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos, acrescida de correção monetária pelo índice INPC a partir do pagamento e de juros de 1% a.m. a partir da citação.

b) CONDENAR a Reclamada na obrigação de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados.

Sem custas processuais e honorários advocatícios por disposição legal, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Publique-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado e não havendo o cumprimento voluntário da obrigação, ou requerimento de cumprimento de sentença pela parte credora, no prazo de 15 dias, na forma dos artigos 523 e 524 do CPC, dê-se baixa e arquive-se, sem prejuízo do desarquivamento para eventual cumprimento de sentença (execução).

Havendo pagamento voluntário, INTIME-SE a parte requerente para que indique, no prazo de 05 (cinco) dias, se deseja a expedição de alvará eletrônico ou ordem de transferência.

1) Para o caso de alvará eletrônico, deverá ser indicado o nome do beneficiário e o número do CPF da pessoa favorecida;

2) Para transferência eletrônica, deverá ser indicado o nome do destinatário da conta, seu CPF ou CNPJ, o nome da instituição financeira de destino, o tipo de conta, o número da agência e o número da conta.

Fica desde já ciente a parte beneficiária que os custos da eventual transferência eletrônica correrão às suas expensas.

Prestada a informação pela parte, expeça-se o alvará eletrônico ou a ordem de transferência, na forma pleiteada, independente de nova conclusão.

Em caso de interposição de Recurso Inominado, certifique-se quanto à tempestividade e o preparo recursal – caso não haja pedido de assistência judiciária gratuita ou não seja beneficiária.

Após, intime-se a parte adversa para apresentação das contrarrazões, no prazo de 10 dias, na forma do artigo 42 da Lei n. 9.099/95.

Por fim, havendo ou não a apresentação de contrarrazões recursais, remetam-se os autos à Colenda Turma Recursal independentemente de conclusão, em conformidade a orientação do CNJ, constante do Manual de Procedimentos dos Juizados Especiais Cíveis.

Diligencie-se.

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei no 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo.”.

No tocante ao litisconsórcio necessário alegado pela recorrente, anoto que na verdade se está diante de lide consumerista onde foi alegada a responsabilidade solidária da empresa, sendo certo que, assim, é faculdade do credor acionar um, alguns, ou todos eventuais os devedores solidários.

Posteriormente, com a definição da lide, indicando a responsabilidade civil, por conta da solidariedade da recorrente com as companhias aéreas, se for o caso, caberá ao devedor que suportou o pagamento exercer direito de regresso contra o outro ou os demais.

Portanto, rejeito a preliminar de nulificação da sentença para o chamamento de litisconsórcio necessário.

Prosseguindo na análise recursal, anoto que a situação deste caso concreto é bem diversa de outros que analisei nesta turma recursal, onde conclui para ilegitimidade passiva da recorrente.

Com efeito, o que se tem aqui é uma situação de falha no serviço da recorrente que resultou em danos ao recorrido, pois não foram comprovadas as condições gerais estabelecidas no contrato de adesão, inexistindo prova de que fora prestadas as informações de forma clara e específica da pactuação.

Não houve a comprovação de que a recorrente informou ao recorrido, que é consumidor, sobre a necessidade de visto de transito para a conexão do voo comercializado, de sorte que o cancelamento da viagem pelo consumidor se embasou na falta de visto, pois não conseguiria prosseguir viagem até o seu destino final Paris.

Oferecido trecho com conexão internacional deveria a recorrente, no momento da compra, advertir o recorrido de todas as exigências especiais da viagem, até porque o art. 31 da Lei Consumerista estabelece que a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa, sobre suas características.

Portanto, os pousos na ida em Newark/USA e na volta em Chicago/USA tinham como objetivo a realização de breve conexão e a ausência de informação ostensiva ao passageiro do visto de trânsito, nos termos do que estabelece o citado art. 31 da legislação consumerista, revela a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

No que se refere ao dano moral, tendo sido frustrada a viagem e não devolvido o valor pago por meio de reembolso, certo é que procede a pretensão, pois houve perda do tempo útil do recorrido, resultando frustrada a solução administrativa, sendo certo que o quantum indenizatório observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além do caráter punitivo-pedagógico da condenação.

Por fim, não há que se falar em aplicação da Lei Federal 14.034/2020, uma vez que o caso nada tem a ver com a pandemia de covid-19, mas sim com a falha no serviço prestado pela recorrente, como ficou amplamente demonstrado pelos argumentos e pelas provas constantes dos autos.

Posto isso, nego provimento ao recurso e condeno a recorrente 123 VIAGENS E TURISMO LTDA em 10% (dez por cento) do valor da condenação na forma do art. 55, da Lei Federal 9.099/1995.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023